Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL. CIÊNCIA PRESUMIDA. TRANSCURSO DO LAPSO SUPERIOR A 120 DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença em que o juízo de primeiro grau reconheceu a decadência do direito pleiteado.
2. O apelante alega exercer atividade profissional como motorista de aplicativo e depende da CNH para seu sustento. Relata que, em julho de 2025, constatou a anotação de suspensão do direito de dirigir, decorrente de infração cometida no ano de 2020. Sustenta que jamais foi regularmente notificado do processo administrativo e que houve falhas graves nas notificações, além de prescrição e decadência administrativa, pois a penalidade foi imposta mais de quatro anos após a infração.
3. O juízo de primeiro grau indeferiu a inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por reconhecer a decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/2009.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não houve decadência, pois o prazo de 120 dias deve ser contado da ciência inequívoca do ato lesivo, ocorrida em 25/06/2025, quando foi efetivado o bloqueio da CNH, e não da simples publicação no DODF.
III. Questão em discussão
5. A controvérsia devolvida a esta e. Turma Cível consiste em analisar se no caso em exame o direito alegado estaria fulminado pela decadência.
IV. Razões de decidir
6. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece que o direito de requerer mandado de segurança extingue-se após 120 dias, contados da ciência do ato impugnado.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT é no sentido de que a ciência ocorre com a publicação oficial do ato no Diário Oficial, momento em que ele se torna apto a produzir efeitos lesivos, sendo irrelevante a alegação de ciência subjetiva em data posterior.
8. No presente caso, a penalidade foi publicada em 24/01/2025, e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 26/08/2025, quando já havia transcorrido lapso superior ao prazo legal, configurando a decadência.
9. A decadência é matéria de ordem pública, insuscetível de renúncia, não admitindo suspensão ou interrupção, podendo ser reconhecida de ofício pelo Juiz.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.
Art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 33.630/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves.
STJ, AgInt no MS n. 24.706/DF, Relator: Ministro Gurgel de Faria.
STJ, AgInt no MS n. 29.660/DF, Relator: Ministro Teodoro Silva Santos.
TJDFT, Acórdão 2026056, 0716175-65.2024.8.07.0018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL.